Tribunal: TJES
Processo: 5001157-04.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001157-04.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
INTERESSADO: ADRIANA BRAVIN
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (EDARAVONE). ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 6 E 1.234 DO STF. RISCO DE VIDA E PROGRESSÃO IRREVERSÍVEL DA DOENÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A autora, ora agravada, é portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença neurodegenerativa e progressiva. Relata que o tratamento inicial com Riluzol, fornecido pelo SUS, não foi suficiente para conter o avanço rápido da enfermidade, que já compromete sua locomoção e atividades diárias. Diante disso, sua médica assistente prescreveu a associação do Riluzol com o medicamento
EDARAVONE (RADICAVA)
, indicando que o início é urgente sob risco de morte em curto período e lesões irreversíveis.

2. O juízo de origem deferiu a tutela antecipada determinando que o Estado do Espírito Santo forneça o medicamento Edaravone 1,5mg à autora. A decisão fundamentou-se na urgência do tratamento para retardar a progressão da doença e na proteção ao direito fundamental à saúde.

3. O Estado insurge-se contra a liminar alegando: 1) Violação às Súmulas Vinculantes 60 e 61 e aos Temas 6 e 1.234 do STF; 2) Ausência de oitiva prévia do NAT-Jus; 3) Falta de comprovação científica de alto nível sobre a eficácia do fármaco; 4) Que o medicamento não é incorporado às listas do SUS. Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma total da decisão.

3. Em ID 16959324, houve o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

4. No mérito, A controvérsia cinge-se ao fornecimento de medicamento para tratamento de doença grave (ELA). Conforme a tese firmada no Tema 6 do STF, é possível a concessão judicial de fármaco não incorporado desde que comprovada a inexistência de substituto no SUS e a imprescindibilidade clínica.

5. No caso em tela, o laudo médico (ID 79971241 na origem) atesta que a medicação é indispensável e urgente para evitar a "deterioração acelerada dos neurônios motores" e o "risco elevado de morte em curto período"

6. Embora o Estado alegue a necessidade de evidências científicas de alto nível, o medicamento possui registro na ANVISA (ID 79971251) e sua eficácia foi atestada pela médica assistente diante da falha do tratamento convencional (Riluzol).

7. Quanto à ausência de oitiva do NAT-Jus, a urgência do quadro clínico da paciente, que já necessita de auxílio para locomoção, autoriza a mitigação dessa formalidade em sede de cognição sumária para preservar a vida.

8. Assim, tem-se que a tutela de urgência deferida na origem deve ser mantida incólume, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009.

9.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)